Tribunal: TJMT
Processo: 1000910-39.2019.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES. (I) JULGAMENTO ULTRA PETITA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXCLUSIVAMENTE NO CAPÍTULO EM EXCESSO (MÊS DE JANEIRO/2019). RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. (II) PERÍCIA. DESNECESSIDADE. MÉRITO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO, CULMINANDO NA RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA, SUSPENSÃO DO SERVIÇO E NEGATIVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. JUNTADA DE PROVAS APÓS PROLAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA NÃO APRESENTAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. INAPLICABILIDADE DO ART. 435 DO CPC. DÉBITOS INEXIGÍVEIS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Sentença que condena em porção não pleiteada (mês de janeiro de 2019) é ultra petita e enseja anulação exclusivamente no tópico em excesso.
2. Os elementos constantes nos autos, em concurso com as alegações das partes são suficientes para o deslinde da controvérsia. Assim, não há necessidade de realização de perícia.
3. Juntada de provas em grau recursal. Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC, pois não se trata de prova nova, tampouco fato novo. Além do mais, não houve demonstração de motivo que impediu a juntada dos documentos no momento oportuno. Inadmissibilidade.
4. A parte recorrente deixou de demonstrar a legitimidade dos débitos sub judice, ônus probatório que lhe é imposto.
5. Configura conduta ilegítima conducente a indenização por danos morais, o qual se extrai só pela verificação da conduta (dano in re ipsa).
6. Valor indenizatório fixado dentro da razoabilidade
7. Recurso conhecido, reconhecida de ofício o julgamento ultra petita e anulada essa porção da sentença, e, no mérito, improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CAB COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (RECORRENTE), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), ALBERTO DE ABREU - CPF: 349.543.508-59 (RECORRIDO), ALBERTO DE ABREU - CPF: 349.543.508-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020